Tribunal: TJDFT
Processo: 0725774-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEÇÕES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio e converteu em penhora as quantias retidas no Banco Bradesco S.A., pertencentes à agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores penhorados possuem natureza salarial, o que atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil; (ii) se a impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada para permitir a penhora de percentual do salário do devedor depositado em conta bancária para a satisfação de dívida não alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravante demonstrou a origem salarial de valores depositados em sua conta bancária o que atrai a proteção conferida pelo art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.
4. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana.
5. As exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários mínimos.
6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para a quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada, o que não foi demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias, ainda que depositadas em conta corrente, somente pode ser mitigada em hipóteses previstas em lei ou de forma excepcional, desde que comprovado que não afeta a subsistência digna do devedor e que não existam outros meios de satisfazer o crédito”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0721764-58.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Rel. Designado Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 27.8.2025.